Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733153-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento ajuizada por SERGIO HENRIQUE DA SILVA, deferiu a tutela de urgência, para que a agravante mantenha a cobertura assistencial da parte autora, nos mesmos moldes do contrato anteriormente vigente, mediante o pagamento integral das mensalidades vincendas, até ulterior deliberação ou alta médica formal, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Em suas razões (ID 74959966), alega que: 1) a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece regras para adesão ao plano de saúde empresarial; 2) a Resolução n. 557/2022 – ANS não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final da vigência do contrato; 3) cumpriu rigorosamente todas as determinações legais e contratuais, com respeito ao prazo de 60 dias, o que possibilitou que a empresa e os beneficiários adotassem as providências necessárias, inclusive o exercício da portabilidade de carências para outro plano; 4) o contrato foi assinado em 25/04/2024, com vigência em 25/05/2024, a comunicação de rescisão unilateral foi realizada em 09/05/2025, com o cancelamento no dia 25/07/2025; 5) houve exercício regular de um direito, o que não constitui ato ilícito; 6) impedir o exercício do direito de denúncia contratual viola o termos do acordo e representa indevida interferência na autonomia da vontade das partes. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 74990222). Efeito suspensivo indeferido (ID 75057346). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos”. Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. No caso, embora a questão principal da lide se refira à rescisão do contrato, a discussão perpassa pelo quadro médico do autor, pessoa diagnosticada com doença grave. Há exposição com detalhes do enfrentamento da doença. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o agravado para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator